Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716306-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B.C.P.M., R. S. P. M., T.G.S.P.M. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral ajuizada por movida por B.C.P.M. e Outros em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência determinando o restabelecimento dos serviços de saúde, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos da prescrição médica. Na extensa petição do agravo (ID 58313985), não há qualquer observação quanto ao pressuposto de admissibilidade relacionado à tempestividade do recurso. Contudo, compulsando os autos na origem, tem-se que a decisão impugnada foi proferida em regime de plantão judicial, em 22/03/2024, sendo-lhe concedida força de mandado, para o imediato cumprimento (ID190966114 - 1a instância). No dia 25/03, consta nos autos certidão da Oficiala de Justiça Liduina sobre o cumprimento do mandado, verbis: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/03/2024 às 12:50, em REGIME DE PLANTÃO JUDICIAL REMOTO, foi encaminhado o referido mandado ao email: amiljuridicoemergencial@uhgbrasil.com.br, conforme determinado, PROCEDI À INTIMAÇÃO de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., 29.309.127/0001-79, TELEFONE NÃO INFORMADO, na pessoa da Sra. Sabrina Lira| LMS Finch Soluções (14) 3235-0800 Av. Getúlio Vargas, 3-03, Bauru, SP www.finchsolucoes.com.br TELEFONE (61)99333-6234, que após o recebimento da ordem judicial, declarou-se CIENTE de seu conteúdo, por meio de confirmação em 25/03/2024 às 13h27, que ofereceu a resposta via e-mail funcional. Devolvo o presente para as providências legais. (ID 191158359 - 1a instância). Na mesma data, fora colacionada aos autos a cópia do email de resposta da requerida/agravante, acusando o recebimento da demanda (ID 191158360 - 1a instância). Dessa forma, a considerar a data em que a agravante teve ciência da decisão que concedeu a tutela de urgência, tem-se que o termo ad quem para interposição de eventual recurso findou em 18/04, já descontados os dias relativos ao feriado da Páscoa. Assim, em observância ao art. 10 do CPC, necessária a intimação da parte recorrente para prestar os indispensáveis esclarecimentos, visto que o presente recurso somente foi interposto em 23/04. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove adequadamente, a tempestividade do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator